Tribunal: TJBA
Processo: 8020974-72.2021.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8020974-72.2021.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: JULIANO RODRIGUES AMARAL VIANA Advogado(s): ANNA CAROLINA BEZERRA SILVA VIANA AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. MATÉRIA DISCUTIDA NO PRESENTE RECURSO QUE NÃO SE ENQUADRA NAS HIPÓTESES TAXATIVAS PREVISTAS NO ART. 1059 DO NCPC. TUTELA DE EVIDÊNCIA. ENUNCIADO N. 35 DO FÓRUM PERMANENTE DE DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DOCUMENTOS JUNTADOS AOS AUTOS QUE ATESTAM A TUTELA DE EVIDÊNCIA COM FULCRO NO ART. 311, IV DO NCPC. PROVAS INEQUÍVOCAS DE CONDUTA ABUSIVA DE POLICIAL MILITAR QUE ENSEJOU SEQUELAS GRAVÍSSIMAS NA VIDA DO AGRAVANTE, TANTO FÍSICAS QUANTO PSICOLÓGICAS, DECORRENTE DE DISPAROS EFETUADOS POR ARMA DE FOGO NO BRAÇO E NA CABEÇA DO RECORRENTE ENSEJANDO PERDA DE PARTE DE SEU CRÂNIO, FATO ESTE QUE QUASE LEVOU A VÍTIMA À ÓBITO, QUE À ÉPOCA DO OCORRIDO TINHA APENAS 15 (QUINZE) ANOS DE IDADE. LAUDOS MÉDICOS JUNTADOS AOS AUTOS. FARTA PROVA DOCUMENTAL QUE ATESTA A RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO SOBRE O OCORRIDO, A QUAL, INCLUSIVE, FOI CONFESSADA PELO AGRAVADO EM SEDE DE CONTESTAÇÃO JUNTADA AOS AUTOS DO PROCESSO PRINCIPAL. FUMAÇA DO BOM DIREITO E LESÃO DE DIFÍCIL OU INCERTA REPARAÇÃO PRESENTES. PRECEDENTES JUDICIAIS DESTA CORTE E DOS TRIBUNAIS PÁTRIOS. PENSIONAMENTO PROVISÓRIO DE 5 (CINCO) SALÁRIOS MÍNIMOS DEVIDOS AO AGRAVANTE ATÉ O TRÂNSTIO EM JULGADO DO PROCESSO PRINCIPAL. PONDERAÇÃO DE PRINCÍPIOS. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE NA FIXAÇÃO DO QUANTUM DEVIDO A TÍTULO DE PENSIONAMENTO PROVISÓRIO. DANO QUE TRANSCENDE A ESFERA INDIVIDUAL DO AGRAVANTE, PELO FATO DE TAMBÉM ATINGIR OS FAMILIARES E PESSOAS PRÓXIMAS DA VÍTIMA QUE TERÃO O ENCARGO DE CUIDÁ-LO ATÉ OS SEUS ÚLTIMOS DIAS DE VIDA. PRECEDENTES JUDICIAIS. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8020974-72.2021.8.05.0000, em que figuram como AGRAVANTE JULIANO RODRIGUES AMARAL VIANA e como AGRAVADA o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em CONHECER DO PRESENTE AGRAVO DE INSTRUMENTO E DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da relatora.